Tribunal: TJES
Processo: 5005754-60.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-60.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
APELADO: JUCARA DE TOLEDO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OFERTA EM CONTESTAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou a verba alimentar em favor de filha menor de idade no percentual de 21% dos rendimentos líquidos do alimentante (em caso de vínculo empregatício) e 21% do salário-mínimo (na ausência de vínculo formal), além de despesas extras, sob o argumento de que o genitor não possui capacidade financeira para arcar com o montante e detém vínculo de trabalho temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado a título de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, considerando que o percentual arbitrado corresponde à oferta realizada pelo próprio alimentante em contestação e a existência de mecanismos na sentença para ajustar o encargo conforme a situação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de prestação de alimentos ao filho menor de idade é presumida, cabendo ao alimentante o ônus de provar a impossibilidade de cumprir a obrigação.

O valor fixado na sentença reflete exatamente o percentual ofertado pelo próprio alimentante em sede de contestação, o que impede a pretensão de redução em grau recursal sem a demonstração de fato superveniente que tenha agravado sua condição econômica.

A capacidade financeira do alimentante permanece hígida, uma vez que a renda informada no recurso é superior àquela auferida no momento da oferta inicial, somando-se à existência de movimentação bancária considerável identificada nos autos.

A natureza temporária do contrato de trabalho não justifica a redução do percentual, pois a sentença modula a obrigação para cenários distintos (com e sem vínculo), garantindo o ajuste automático do valor em caso de desemprego ou informalidade.

A análise de situações hipotéticas futuras ou modificações duradouras na renda deve ser objeto de ação revisional própria, não sendo cabível a reforma da sentença com base em conjecturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A necessidade de alimentos de filho menor é presumida e independe de prova.

A fixação de verba alimentar em patamar idêntico à oferta realizada pelo alimentante em contestação, sem prova de alteração fática prejudicial, obsta a redução do encargo em sede recursal.

A modulação dos alimentos para as hipóteses de trabalho com e sem vínculo empregatício resguarda o equilíbrio da obrigação frente a contratos de trabalho por tempo determinado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, 5º e 6º; CC, arts. 1.694, caput e § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1401297/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
GILBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação de alimentos, guarda e convivência
ajuizada por
K.d.T.O.B.
, representada pela sua genitora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
(i)
fixar a guarda compartilhada com residência no lar materno;
(ii)
regulamentar o direito de convivência paterna; e
(iii)
condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de alimentos, no percentual de 21% (vinte e um por cento) dos seus rendimentos líquidos (em caso de vínculo empregatício) e 21% (vinte e um por cento) do salário-mínimo (na ausência de vínculo formal), além de 50% das despesas extras com medicamentos e material escolar.

Em suas razões recursais (ID 16896723), o apelante requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto que
(i)
não possui capacidade financeira para arcar com o percentual fixado, pois seus rendimentos são consideravelmente consumidos por despesas básicas de subsistência, que alcançam R$ 1.410,54, de modo que, “
considerando o salário percebido, após os abatimentos de IR e INSS, 21% de seus rendimentos correspondem a R$ 394,23
”;
(ii)
seus rendimentos atuais decorrem de contrato de trabalho temporário.

Pois bem.

Em atenção aos limites da devolutividade, cinge-se a controvérsia recursal a analisar, sob à luz da
possibilidade
, os alimentos fixados pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida no percentual de 21% (vinte e um por cento) dos seus rendimentos líquidos (em caso de vínculo empregatício) e de 21% (vinte e um por cento) do salário-mínimo (na ausência de vínculo formal)

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Como cediço, o direito de receber alimentos encontra amparo constitucional no princípio da dignidade humana (art. 1º, III da CF), estando atrelado à concretização de uma vida digna ao alimentando, com proteção aos mais diversos direitos fundamentais e sociais, a exemplo, do direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, entre outros (arts. 5º e 6º da CF).

No âmbito da família, prevê o Código Civil que parentes, cônjuges e companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (art. 1.694 do CC).

Vê-se, portanto, que os alimentos não se restringem às necessidades básicas nutricionais do alimentando, mas abrangem, como dito, a concretização de uma vida digna, com o conseguinte gozo de todos os direitos fundamentais e sociais.

A respeito da fixação dos alimentos, prevê o art. 1.694, §1º do CC que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Na densificação do conteúdo do referido dispositivo, jurisprudência e doutrina estabeleceram que a fixação dos alimentos provisórios deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, isto é, o valor deverá, concomitantemente, atender às necessidades do alimentando, observar as possibilidades do alimentante e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, sendo a alimentanda ainda menor de idade (contando com 10 anos ao tempo deste julgamento), suas necessidades são presumidas, consoante jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. (...). 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula no 277/STJ), pois
a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova
. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

No que diz respeito à
possibilidade
, verifica-se que o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, acolheu exatamente o percentual ofertado pelo ora apelante em sua contestação (ID 16896703), qual seja, “
21% (vinte e um por cento) em caso de vínculo empregatício, e 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo vigente, em caso de trabalho sem vínculo empregatício
”, época em que afirmou auferir
um salário mínimo
em decorrência do exercício da atividade de “
motorista de aplicativo de entregas
” e possuir despesas com aluguel e custos com o veículo utilizado para tal atividade.

Sobreleva destacar, nesse contexto, que a renda indicada no recurso de apelação (R$ 2.062,97) é, portanto, superior àquela auferida quando ofertados os alimentos nos moldes acolhidos pelo Juízo
a quo
, de onde não se dessume, como consequência, redução na possibilidade de pagamento, valendo o registro, ainda, de que a há movimentação bancária considerável, deveras superior à renda declarada, o que milita contra a alegação de impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar.

Diante desse cenário, forçoso concluir, tal como bem ressaltado no Parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 17075581), que “
no recurso de apelação, não foi apresentado qualquer fato superveniente capaz de justificar a alteração do cenário fático existente de quando o próprio alimentante requereu a fixação dos alimentos exatamente no percentual arbitrado pelo Juízo a quo
.”

Em arremate, não viceja, para redução dos alimentos, a alegação de que o contrato de trabalho é temporário, na medida em que o Juízo
a quo
foi prudente ao modular, nos moldes pretendidos pelo apelante em sua contestação, a obrigação em dois cenários distintos: 21% dos rendimentos em caso de vínculo empregatício e 21% do salário-mínimo na ausência deste, de modo que, findo o contrato por prazo determinado, a pensão ajustar-se-á automaticamente à condição de desempregado/informal do alimentante, mantendo o equilíbrio da obrigação.

Nessa linha de intelecção, eventual modificação duradoura e comprovada na renda deverá ser objeto de ação revisional própria, não servindo o presente recurso para a análise de situações hipotéticas futuras, razão pela qual a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto o percentual fixado reflete a capacidade contributiva demonstrada nos autos e a necessidade presumida da menor.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Considerando que a sentença deixou de arbitrar honorários advocatícios, fixo-os em 11%, já considerando a incidência da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, assegurando ao apelante/réu a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)